Tribunal: STM
Processo: 7000559-73.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 433 DO CPPM. SESSÃO DE JULGAMENTO E SUSTENTAÇÃO ORAL. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RÉU CIVIL. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL DA JMU. INDEVIDA SUPRESSÃO DO ATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO POR MAIORIA.
Revelada pela parte a intenção de sustentar oralmente as teses defensivas, deve ser assegurada a ela tal possibilidade.
Como não há nos autos qualquer manifestação por parte do Órgão defensivo de renúncia ou mesmo concordância com as alegações escritas apresentadas, à maneira como o fez o Órgão Ministerial no evento 213, tem-se, portanto, como indevida, a supressão do ato de sustentação oral, mormente diante do requerimento para a sua realização ofertado pela DPU, a qual sinalizou um possível prejuízo no processo, advindo do cerceamento do uso da palavra pela defesa técnica.
Verifica-se no caso dos autos nítido cerceamento de defesa, em razão da inviabilização da sustentação oral pelo Juiz Federal da Justiça Militar, diante de prévia manifestação da Defesa em realizá-la.
Ordem concedida. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
21/10/2022 11:17
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665500967862312681476126124&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/10/2022
A 06/10/2022
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000559-73.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: CARLOS ANTÔNIO BORGES PANTOJA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER O
PRESENTE "WRIT" E, POR MAIORIA, DECIDIU CONCEDER A ORDEM DE
"HABEAS CORPUS" PARA DECLARAR A NULIDADE DA DECISÃO
MONOCRÁTICA DO JUÍZO DA AUDITORIA DA 12ª CJM CONSTANTE NOS
AUTOS DA APM Nº 7000028-20.2019.7.12.0012, EVENTO 209,
DETERMINANDO, POR CONSEGUINTE, O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO
FEITO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, COM A OBSERVÂNCIA DO RITO
PROCEDIMENTAL PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR,
NOTADAMENTE O ART. 433 DO REFERIDO CÓDEX PROCESSUAL. OS
MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS DENEGAVAM A ORDEM,
POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

21/10/2022 11:17
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721665500967862312681476126124&evento=72166...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

21/10/2022 11:17
:: 40001346353 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae21...
1/9
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000559-73.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PACIENTE: CARLOS ANTÔNIO BORGES PANTOJA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - MANAUS
EMENTA
HABEAS CORPUS. ART. 433 DO CPPM. SESSÃO DE
JULGAMENTO E SUSTENTAÇÃO ORAL. MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RÉU
CIVIL. COMPETÊNCIA MONOCRÁTICA DO JUIZ FEDERAL
DA JMU. INDEVIDA SUPRESSÃO DO ATO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO POR
MAIORIA.
Revelada pela parte a intenção de sustentar oralmente as teses
defensivas, deve ser assegurada a ela tal possibilidade.
Como não há nos autos qualquer manifestação por parte do Órgão
defensivo de renúncia ou mesmo concordância com as alegações
escritas apresentadas, à maneira como o fez o Órgão Ministerial no
evento 213, tem-se, portanto, como indevida, a supressão do ato de
sustentação oral, mormente diante do requerimento para a sua
realização ofertado pela DPU, a qual sinalizou um possível prejuízo no
processo, advindo do cerceamento do uso da palavra pela defesa
técnica.
Verifica-se no caso dos autos nítido cerceamento de defesa, em razão
da inviabilização da sustentação oral pelo Juiz Federal da Justiça
Militar, diante de prévia manifestação da Defesa em realizá-la.
Ordem concedida. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen
Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente writ e, por maioria, em
conceder a Ordem de "Habeas Corpus", para declarar a nulidade da decisão
7000559-73.2022.7.00.0000
40001346353 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:17
:: 40001346353 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae21...
2/9
monocrática do Juízo da Auditoria da 12ª CJM, constante dos autos da APM nº
7000028-20.2019.7.12.0012, evento 209, determinando, por conseguinte, o regular
prosseguimento do feito pelo Juízo de primeiro grau, com a observância do rito
procedimental previsto no Código de Processo Penal Militar, notadamente o art. 433
do referido Códex processual.
Brasília, 03 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar impetrado pela
Defensoria Pública da União (DPU), em favor do Civil CARLOS ANTÔNIO
BORGES PANTOJA, respondendo à Ação Penal Militar nº 7000028-
20.2019.7.12.0012, em trâmite na Auditoria da 12ª CJM, como incurso nas sanções
do art. 315 (uso de documento falso) do Código Penal Militar.
Relata a Impetrante, em síntese, que o Paciente se vê processado por
haver supostamente apresentado documentos falsos para se habilitar no processo
seletivo de sargento técnico temporário promovido pela 12ª Região Militar, em 8 de
novembro de 2016. No curso da aludida Ação Penal, foi apresentado pedido de
sustentação oral, ato processual indeferido pelo Magistrado, no Despacho de evento
209. Este fato, no entender da Impetrante, representa violação da ampla defesa e o
desnivelamento do processo, revelando-se flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado, motivando, via de consequência, o manejo do Habeas Corpus.
Nessa toada, defende a importância da sustentação oral, e alega que as
peculiaridades do presente caso poderão ser mais bem expostas e pontuadas em sede
de alegações orais.
Requer, pois, liminarmente, a suspensão do andamento do processo,
até decisão final do presente remédio heroico. No mérito, pede a confirmação da
liminar requerida, com a anulação da decisão impetrada, de maneira a garantir ao
Paciente o direito à manifestação, por ocasião dos debates orais, conforme previsto
no Código de Processo Penal Militar, prosseguindo o feito na forma da Lei,
garantido pelo devido processo legal.
Tendo em vista a inexistência de ofensa ao direito ambulatorial do
Paciente e a insuficiência nos autos dos elementos necessários ao esclarecimento do
caso concreto, reservei-me para apreciar o pleito liminar, após as informações
advindas da digna autoridade apontada como coatora, conforme Despacho, de minha
lavra, constante no evento 8 dos presentes autos.
7000559-73.2022.7.00.0000
40001346353 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:17
:: 40001346353 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae21...
3/9
Em resposta, o Juiz Federal da Auditoria da 12ª CJM informou (evento
15), em resumo, que, após o recebimento da denúncia formulada pelo Ministério
Público Militar (MPM) em desfavor do civil Carlos Antônio Borges Pantoja, a
instrução processual transcorreu de forma regular, com atuação do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, até a fase de inquirição das testemunhas pelo
MPM.
Na sequência, relatou que:
“[...] proferiu decisão em que deixou de convocar o Conselho de Justiça e ratificou
os atos de instrução praticados perante o juízo incompetente. Tal decisão decorreu
do entendimento de que, no presente caso, não se trata de crime cometido por
militar na data do fato que veio a ser licenciado posteriormente. O crime em tese
foi praticado por civil que, após a consumação, logrou êxito em ser selecionado
para incorporar. Posteriormente, foi licenciado e readquiriu a condição de civil”.
Esclareceu que, em seu despacho constante no evento 209
“considerando a prescindibilidade da sessão de julgamento quando diante de
competência monocrática, determinei vista às partes para, caso assim desejassem,
complementassem suas alegações escritas no prazo de 05 (cinco) dias.” (Grifos
constantes do original).
Informou, também, que o MPM apresentou manifestação, ratificando
suas alegações escritas (eventos 203 e 213), e a DPU manifestou ciência do
Despacho daquele juízo, mas não ofereceu complementação às alegações escritas já
apresentadas (eventos 207 e 215).
Em arremate, ratificou o seu posicionamento acerca da ausência de
necessidade de designação de sessão de julgamento, nas ações penais militares de
competência monocrática, citando jurisprudência desta Corte castrense, firmada nos
autos da Correição Parcial nº 7000014-03.2022.7.00.0000.
Tendo em vista o manifesto desejo da defesa de sustentar oralmente as
alegações escritas apresentadas (evento 207), por vislumbrar os requisitos do
periculum in mora e do fumus boni juris, concedi a liminar pleiteada, determinando,
por conseguinte, a suspensão da APM nº 7000028-20.2019.7.12.0012, até o
julgamento do mérito do presente writ. Na sequência, abri vista à douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar – PGJM (evento 17).
A PGJM, mediante parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça
Militar, Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, manifestou-se pelo conhecimento e
pela concessão da Ordem, com vistas à realização da audiência de instrução e
julgamento, com sustentação oral, na forma do art. 403 do CPP, confirmando-se a
decisão liminar (evento 25).
7000559-73.2022.7.00.0000
40001346353 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:17
:: 40001346353 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae21...
4/9
É o relatório.
VOTO
De início, cumpre ressaltar que o presente Habeas Corpus se constitui
em situação jurídica diversa de muitos casos que normalmente são submetidos à
apreciação desta Corte militar, no qual se evidencia situação de risco atual ou
iminente à liberdade de ir e vir dos pacientes.
Na hipótese dos autos, considerando as peculiaridades do caso
concreto, a Impetrante alega que a continuidade da ação penal, em desfavor do
Paciente, sem a realização da sustentação oral requerida pela Defesa, poderá, ao
final, causar-lhe prejuízo decorrente do desconhecimento das considerações
sinalizadas pela defesa técnica, que poderão ser melhor expostas e pontuadas em
sede de alegações orais.
Deveras, o caso em apreço revela-se singular, na medida em que a
DPU MANIFESTOU EXPRESSAMENTE o seu desejo de sustentar oralmente as
suas alegações finais escritas, por ocasião do julgamento. Longe de ser, portanto, um
caso típico de banalização do instituto jurídico ora em exame.
Assim, evidencia-se uma ameaça, ainda que remota, à liberdade de ir e
vir do Paciente, caracterizando a hipótese de cabimento do Habeas Corpus, razão
pela qual o presente writ deve ser conhecido.
O objeto do Habeas Corpus sub examine circunscreve-se à alegação
de constrangimento ilegal suportado pelo Paciente, face à supressão da audiência de
julgamento pelo Juízo de piso e, via de consequência, à inviabilização de realização
da sustentação oral.
A autoridade impetrada na decisão objurgada adotou o entendimento
manifestado por este Tribunal, no sentido de que a designação de sessão de
julgamento e a consequente realização de sustentação oral não se mostram
imprescindíveis em processo que envolva réu civil, cujo julgamento é da
competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar.
O douto Magistrado de primeiro grau assim agiu, segundo o
permissivo legal contido na Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992 - Lei de
Organização Judiciária Militar (LOJM), com as alterações promovidas pela Lei nº
13.774, de 19 de dezembro de 2018.
7000559-73.2022.7.00.0000
40001346353 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:17
:: 40001346353 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae21...
5/9
Nesse jaez, por força do disposto no art. 30, inciso I-B, da LOJM,
diante do status de civil do Paciente na aludida Ação Penal, estabelecendo a
competência de jurisdição monocrática para o processamento do presente feito, o
ilustre Juiz Federal da JMU dispensou a realização da sessão de julgamento e
determinou a abertura de vista às Partes, pelo prazo sucessivo de cinco dias, para a
complementação das Alegações Escritas (evento 209).
Em que pese o acerto, à primeira vista, da citada decisão, pelas
particularidades do caso concreto aqui delineadas, o respeitável ato combatido
- Despacho do evento 209, merece reparo, senão vejamos.
As alterações operadas pela Lei nº 13.774/2018, que se originou de
louvável iniciativa deste Tribunal, com o envio ao Poder Legislativo do Projeto de
Lei nº 7.683/2014, trouxeram significativas mudanças nas disposições da Lei nº
8.457/1992, sobretudo no que diz respeito à competência do Juiz Federal da Justiça
Militar para processar e julgar civis, na medida em que harmonizou entendimentos
quanto à não sujeição do civil, que não se encontra sob a égide da hierarquia e
disciplina militares, ao julgamento pelo escabinato.
Nesse contexto, como é do domínio do Plenário desta Corte, as
inovações promovidas na LOJM foram bastante oportunas e fundamentaram-se nas
justificativas do aludido projeto de lei.
Entretanto, no avançar da dinâmica processual desta Justiça
Especializada, evidenciou-se a necessidade de se adequar o rito de julgamento
monocrático à sistemática processual estabelecida no Código de Processo Penal
Militar.
O referido Códex processual assevera, em seu art. 433, o seguinte, in
verbis:
SEÇÃO VII
Da sessão do julgamento e da sentença
[...]
Sustentação oral da acusação e defesa
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra,
para sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar
ao procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente,
ao defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam,
salvo acordo manifestado entre eles.
[...]
7000559-73.2022.7.00.0000
40001346353 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:17
:: 40001346353 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae21...
6/9
Depreende-se que, da análise do citado texto normativo, utilizando-se
este julgador de uma interpretação meramente literal ou gramatical de seus termos
de fato, o CPPM não contempla a realização da sustentação oral pelo “Juiz
monocrático ou singular”, mas sim faz alusão ao presidente do Conselho de Justiça,
para a prática deste ato processual.
Todavia, no entendimento deste Relator, o caso em questão exige, para
além de uma interpretação gramatical, que seja realizada uma interpretação
sistemática, de modo a compatibilizar as modificações na Lei de Organização
Judiciária Militar com o CPPM vigente.
De se ressaltar que o emprego de tal método de interpretação, que no
vertente caso considero oferecer uma tutela jurisdicional mais adequada, converge
com os propósitos almejados pelo eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, que, considerando a recorrência do tema aqui
em debate, e a discussão gerada em alguns julgados deste Tribunal,
apresentou proposta de Súmula no Processo SEI 007699/22-00.016, cujo teor,
rogando vênia ao ilustre Ministro, aqui transcrevo:
No julgamento de competência do juiz singular, não será declarada a nulidade
fundada na inobservância do art. 433 do CPPM, se comprovada a anuência das
partes, ainda que implícita, quanto à dispensa da realização da sessão de
julgamento e das respectivas sustentações orais.(Grifei)
Por oportuno, cito que a discussão jurídica posta nos presentes autos,
acerca da dispensa da audiência de julgamento no caso de competência monocrática
do Juiz Federal da Justiça Militar, tem sido trazida à apreciação desta Corte por
intermédio de Correição Parcial, com fulcro no inciso I do art. 160 do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM); todavia, verifica-se que o manejo do
Habeas Corpus nesta ocasião mostra-se adequado, exatamente porque se trata
de possibilidade clara de prejuízo à defesa, que tornar-se-á concreto na hipótese de
uma sentença condenatória, devido à proximidade do julgamento, dando azo,
inclusive, à motivação recursal neste aspecto.
Por outro lado, o art. 161 do RISTM veda a aplicação do princípio da
fungibilidade no caso de Correição Parcial, estabelecendo que “nenhum recurso
poderá ser convertido de ofício em Correição Parcial.”
Retornando ao cerne do debate, muito pertinentes são as considerações
do eminente Ministro desta Corte castrense, Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, nos autos da Correição Parcial nº 7000813-80.2021.7.00.0000/RS, na
qual consignou seu voto, que, embora vencido, contém importantes precedentes, os
quais trago à colação, in verbis:
7000559-73.2022.7.00.0000
40001346353 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:17
:: 40001346353 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae21...
7/9
“[...] Consoante entendimento majoritário do STM, à semelhança do que ocorre no
Processo Penal Comum, quando o réu está sujeito à jurisdição monocrática do
Juiz-Federal da Justiça Militar, a sustentação oral, em princípio, não é ato
essencial à Defesa e deve ser analisada sob a perspectiva do caso concreto, de
modo que a sua ausência não importa, necessariamente, em nulidade, podendo,
inclusive, ser considerada matéria preclusa, caso não arguida em momento
processual oportuno. Apresenta-se contraditório o comportamento da Defesa que
informa o seu desinteresse na realização da sessão de julgamento, oportunidade
em que ocorreria a sustentação oral, e, posteriormente, sustenta a nulidade em
virtude da não realização do ato. In casu, todas as teses defensivas foram
registradas quando da apresentação das alegações finais e avaliadas pelo
Magistrado de primeira instância, não se vislumbrando quaisquer prejuízos à
Defesa, impondo-se a observância do princípio do pas de nullité sans grief.
Embargos rejeitados. Decisão unânime”. (Superior Tribunal Militar. Embargos
Infringentes e de Nulidade 7000640-56.2021.7.00.0000. Rel. Min. Leonardo Puntel.
Julgado em 17.2.2022. Publicado em 14.3.2022; grifo do original).
“[...] Não há violação dos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa pela
falta de sustentação oral quando as Partes apresentam as Alegações Escritas e
concordam com a supressão do ato, bem como em nulidade do julgamento quando
não se verifica demonstração de efetivo prejuízo. Embargos Infringentes
conhecidos. Decisão unânime. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por
maioria.” (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade
7000458-70.2021.7.00.0000. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira. Julgado em
11.11.2021. Publicado em 20.12.2021; grifo do original).
Chamo a atenção, nesse ponto, que o caso concreto em exame diz
respeito, justamente, a uma insurgência oportuna da Defesa, que manifestou,
expressamente, a sua intenção de sustentar oralmente suas alegações escritas.
Com efeito, na Decisão de minha lavra, em que concedi o pedido de
liminar, consignei que a DPU, por ocasião da apresentação de suas alegações
escritas, nos autos da APM nº 7000028-20.2019.7.12.0012, em trâmite na Auditoria
da 12ª CJM (evento 207), manifestou-se, preambularmente, in verbis:
“CARLOS ANTONIO BORGES PANTOJA, pelo seu defensor natural abaixo
identificado, vem requerer a juntada de suas alegações escritas a serem
sustentadas por ocasião do julgamento, sem prejuízo de outras, a serem expostas
no exercício da ampla defesa constitucionalmente assegurada.” (Grifou-se).
Como não há nos autos qualquer manifestação por parte do Órgão
defensivo de renúncia ou mesmo concordância com as alegações escritas
apresentadas, à maneira como o fez o Órgão Ministerial no evento 213, tem-se,
portanto, como indevida a supressão do ato de sustentação oral, mormente diante do
requerimento para a sua realização ofertado pela DPU, a qual sinalizou um possível
prejuízo no processo, advindo do cerceamento do uso da palavra pela defesa técnica.
7000559-73.2022.7.00.0000
40001346353 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:17
:: 40001346353 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae21...
8/9
É cediço que a sustentação oral, quando fundada em argumentos
consistentes, poderá contribuir de forma decisiva à tutela do Acusado, de sorte que,
face à sua indubitável importância, o manejo do Habeas Corpus no processo penal
poderá se constituir, sim, em meio hábil para assegurar a prática do referido ato pela
Defesa.
A esse respeito, vale citar os seguintes julgados:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. PRINCÍPIO DA
AMPLA DEFESA. ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO JUIZ-
AUDITOR CORREGEDOR. PEDIDO DA DEFESA PARA REALIZAR
SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE QUE DECORRE DO PRINCÍPIO
DA AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
I – Esta Corte tem manifestado o entendimento de que, revelada pela parte a
intenção de sustentar oralmente as teses defensivas, deve ser assegurada a ela tal
possibilidade. Precedentes.
II – Havendo previsão regimental que garante à defesa sustentar oralmente os
argumentos expendidos, a viabilização desse direito é medida que se impõe, sob
pena de violação ao postulado do devido processo legal.
III – A interpretação conferida pela decisão impugnada, no sentido de que o art.
116, § 1º, do RISTM, somente é aplicável à Correição Parcial requerida pelas
partes, e não à oferecida pelo Juiz-Auditor Corregedor, não é a que melhor se
coaduna com o princípio da ampla defesa.
IV – No que concerne ao requerimento da Defensoria Pública no sentido de
assegurar o exercício de sua prerrogativa legal de sentar-se no mesmo plano do
Ministério Público, como bem entendeu esta Turma no julgamento do HC
112.839/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, não existe risco aparente à liberdade de
locomoção do paciente de modo a justificar sua defesa pela via estreita do habeas
corpus.
V – Ordem parcialmente concedida para garantir à defesa o direito de apresentar
razões escritas e sustentar oralmente seus argumentos por ocasião do julgamento
da correição parcial proposta em desfavor do paciente.
(HC 112516, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
11/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 21-09-2012 PUBLIC
24-09-2012) (Grifo nosso).
Habeas corpus. 2. Crime de deserção. Extinção do processo sem resolução do
mérito. Trânsito em julgado. 3. Correição parcial oferecida pelo Juiz-Auditor
Corregedor. Pedido de sustentação oral formulado pela Defensoria Pública da
União. Indeferimento. 4. Previsão legal da sustentação oral no Regimento Interno
do STM. 5. Nulidade do julgamento em razão da falta de intimação da defesa para
7000559-73.2022.7.00.0000
40001346353 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/10/2022 11:17
:: 40001346353 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0ea1f2ebc4462ae21...
9/9
realização de sustentação oral. 6. Constrangimento ilegal verificado. Ordem
deferida para que seja renovado o julgamento da correição parcial, possibilitando
à defesa a apresentação de razões escritas e a sustentação oral.
(HC 112839, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/08/2012,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 14-09-2012 PUBLIC 17-09-2012)
(Grifo nosso).
Nesse compasso, verifica-se no caso dos autos nítido cerceamento de
defesa, em razão da inviabilização da sustentação oral pelo Juiz Federal da Justiça
Militar, diante de prévia manifestação da Defesa em realizá-la, cabendo a este
Tribunal a correção do ato impugnado, com a concessão da Ordem requerida em
favor do Paciente, para lhe garantir o exercício pleno de seu direito de defesa.
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER o presente writ e de
CONCEDER a Ordem de Habeas Corpus para declarar a nulidade da decisão
monocrática do Juízo da Auditoria da 12ª CJM, constante nos autos da APM nº
7000028-20.2019.7.12.0012, evento 209, determinando, por conseguinte, o regular
prosseguimento do feito pelo Juízo de primeiro grau, com a observância do rito
procedimental previsto no Código de Processo Penal Militar, notadamente o art. 433
do referido Códex processual.

Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346353v7 e
do código CRC 9b498058.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 19/10/2022, às 16:42:3
7000559-73.2022.7.00.0000
40001346353 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR